Tribunal: CARF
Processo: 13609.721867/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721867/2016-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.475 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de
plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção
ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721867/2016-71
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.475 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721867/2016-71

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 197/202, que homologou
parcialmente as compensações declaradas em Declaração de Compensação (DComp). Dele, o
Contribuinte foi cientificado em 23/10/2017 (e-fls. 223).
2.1.

A Interessada (cooperativa de médicos) pretendia compensar débitos de IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), no
valor total de R$ 23.260,86, apurados em 2012, com créditos de igual valor, relativos a IRRF
incidente sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica, no ano-calendário de 2012, à
cooperativa de trabalho (código de receita 3280), nos termos do § 1o do artigo 652 do RIR/1999.
2.2.

Foi reconhecido o direito creditório de R$ 1.682,82 e negado o valor total de R$
21.578,04, este último referente a:
2.2.1.
retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade de pré-
pagamento, sob o fundamento de que as importâncias recebidas em decorrência destes contratos
não corresponderiam a serviços prestados pelos médicos cooperados de que trata o art. 652 do
RIR/99, pois não haveria vinculação entre o desembolso financeiro dos usuários dos planos de
saúde e as atividades executadas pelos médicos cooperados; e
2.2.2.
valores em que o interessado não apresentou o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela Fonte Pagadora, conforme Anexo I do DD.
3.

Irresignado, em 14/11/2017 (e-fls. 225), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 334/344), em que aduziu, em síntese, que o entendimento adotado pela
Autoridade Fiscal estaria equivocado, visto que o direito à restituição/compensação dos créditos
de IRRF-Cooperativas abrangeria também os contratos firmados sob a modalidade pré-
pagamento, já que não existiria restrição nesse sentido na legislação tributária, sendo o art. 652
RIR/99 claro em determinar que a retenção do IRRF deveria ser feita caso o serviço seja
prestado, ou tão somente colocado à disposição do contratante. Ademais, o DD, ao criar restrição
ao direito à compensação não prevista em lei, incorreria em violação ao princípio da legalidade
tributária ou legalidade estrita.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-069.738 - 2a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 18/05/2020 (e-fls.
349/357), de que se cientificou o Contribuinte em 26/05/2020 (e-fls. 360), cujos ementa e
resultado foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. IRRF COOPERATIVAS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Mantém-se o despacho decisório que não reconheceu o crédito apresentado,
decorrente de retenção indevida por prestação de serviço para os quais é vedada
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.475 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721867/2016-71

a aplicação da legislação especial para as cooperativas constante no artigo 45 da
Lei 8.541/92, regulamentada no artigo 652 do RIR/99.
COOPERATIVA MÉDICA. CONTRATO DE PLANOS DE SAÚDE COM VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 45
DA LEI 8.541/92.
O Imposto sobre a Renda incorretamente retido de cooperativa médica,
decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser
utilizado na compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
5.

Irresignado, em 30/06/2020 (e-fls. 362), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 473/491), em que aduz, em síntese, (i) que, nos termos do art. 79 da Lei no
5.764, de 1971, “na prática dos atos cooperativos as sociedades cooperativas não geram renda,
mas sobras que serão objeto de rateio entre os cooperados, ou aplicadas na própria estrutura
organizacional da cooperativa mediante o retorno, razão pela qual não há que se falar em
incidência de imposto sobre a renda sobre as sobras resultantes do ato cooperativo” e que opera
“[...] planos de assistência à saúde, sem fim lucrativo, no intuito de fomentar o exercício das
atividades por seus próprios cooperados”; (ii) que foi correta sua compensação, ao promovê-la
“[...] já no mês seguinte à retenção do IRRF, quando do pagamento da cooperativa aos
associados”; e (iii) repisa os argumentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 360, 362 e Despacho da Autoridade
Preparadora, de e-fls. 492), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Ato cooperativo, venda de plano de saúde e incidência de imposto de renda
7.

O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99. Pretende a Recorrente, com base no § 1o da referida
regra, compensar valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o
IRRF incidente sobre receitas de contratos referentes a planos de saúde, na modalidade de preço
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.475 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721867/2016-71

pré-estabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e individualmente, à utilização de
serviços prestados pelos membros da cooperativa (diferente da modalidade custo operacional).
8.

A norma acima referida visa garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos
atos e serviços prestados pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da
cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos
aos membros da cooperativa. Tal sistemática não se destina, portanto, a regrar compensações
referentes à oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não são
diretamente prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente
aqueles de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
9.

Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua determinação, o
tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa tributária. Deste
Conselho, colhem-se os seguintes acórdãos, como exemplo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do
período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo
de IRPJ do período (Ac. no 1402-004.148, s. 17/10/2019, Rel. Cons. Paulo Mateus
Ciccone).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na
fonte” (Ac. no 1003-001.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, s.
06/10/2020, Rela. Consa. Bárbara Santos Guedes).
10.

Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à
tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos demais
contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento, ainda que indevido,
de IRRF sobre as receitas de venda de planos de saúde com o IRRF incidente e descontado dos
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.475 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721867/2016-71

pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma especial do art. 652 do RIR/99 é
inaplicável às circunstância apuradas.
11.

Por fim, diga-se que tal crédito pode, sim, ser compensado, mas apenas com o
IRPJ devido pela cooperativa, incidente sobre a tributação de atos e negócios de natureza
mercantil, ao final do período de apuração.
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento no
mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital